Tribunal: TJPA
Processo: 0800417-50.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800417-50.2019.8.14.0013 APELANTE : FRANCISCA DA SILVA FARIAS ADVOGADO : MÁRCIO FERNANDES LOPES FILHO OAB/PA 26.948-B APELADO : BANCO PAN S.A. ADVOGADO : JOÃO VITOR CHAVES MARQUES OAB/CE 30.348 RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IDOSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO. POSSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 330, III DO CPC, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONSIDEROU O JUÍZO A QUO QUE HAVERIA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 28 DE 16.05.2008 DO INSS/PRES, PARA IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS NO BENEFÍCIO. INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV DA CF/88. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I – O juízo de piso indeferiu a inicial (art. 330, inciso III, do CPC), sob o fundamento de que a autora precisava exaurir as medidas administrativas necessárias para exclusão de cobranças ditas fraudulentas em decorrência de empréstimos bancários, dos quais estariam ocorrendo descontos em seus proventos, fazendo alusão à Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/ 2008. II - a sentença não deve subsistir, em decorrência da inobservância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), pois exigiu, com base na Instrução Normativa n.º 28 do INSS, que a autora diligenciasse a fim de esgotar a esfera administrativa antes de recorrer ao Judiciário, o que não se pode considerar razoável, uma vez que tal decisum fere o acesso à Justiça. III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE O JUÍZO DE PISO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800417-50.2019.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCA DA SILVA FARIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

N° 0800417-50.2019.8.14.0013

APELANTE

: FRANCISCA DA SILVA FARIAS

ADVOGADO

: MÁRCIO FERNANDES LOPES FILHO OAB/PA 26.948-B

APELADO

: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO

: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES OAB/CE 30.348

RELATORA

: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IDOSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO. POSSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 330, III DO CPC, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONSIDEROU O JUÍZO A QUO QUE HAVERIA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 28 DE 16.05.2008 DO INSS/PRES, PARA IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS NO BENEFÍCIO. INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV DA CF
/88.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I – O juízo de piso indeferiu a inicial (art.
330, inciso III, do CPC)
, sob o fundamento de que a autora precisava exaurir as medidas administrativas necessárias para exclusão de cobranças ditas fraudulentas em decorrência de empréstimos bancários, dos quais estariam ocorrendo descontos em seus proventos, fazendo alusão à Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/ 2008.

II -
a sentença não deve subsistir, em decorrência da inobservância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), pois exigiu, com base na Instrução Normativa n.º 28 do INSS, que a autora diligenciasse a fim de esgotar a esfera administrativa antes de recorrer ao Judiciário, o que não se pode considerar razoável, uma vez que tal
decisum
fere o acesso à Justiça.

III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE O JUÍZO DE PISO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

N° 0800417-50.2019.8.14.0013

APELANTE

: FRANCISCA DA SILVA FARIAS

ADVOGADO

: MÁRCIO FERNANDES LOPES FILHO OAB/PA 26.948-B

APELADO

: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO

: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES OAB/CE 30.348

RELATORA

: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
FRANCISCA DA SILVA FARIAS
, nos autos de Ação de Declaratória de Inexistencia de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face do
BANCO PAN S.A.

Postula em juízo a autora alegando que houve contrato fraudulento em seu nome, havendo descontos indevidos em seus proventos.
Pontua ainda que o referido empréstimo foi realizado em 28.01.2015 no valor de R$1.232,29 (um mil e duzentos e trinta e dois reais e vinte nove centavos), sob o contrato de nº 3052782723, sendo 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e o primeiro pagamento, abatido indevidamente do benefício da autora, se deu em 02.2015”. Requer que seja declarada a inexistência do débito, a consignação em pagamento das quantias descontadas indevidamente e a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), (ID.2982332).

Ao receber os autos, o juízo
a quo
, de pronto, proferiu sentença de INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ID.2982338), extinguindo o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao entender pela necessidade de exaurimento da via administrativa antes do ajuizamento da ação judicial, eis que há previsão legal de procedimento administrativo idôneo a satisfazer a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica, inclusive com previsão expressa de suspensão liminar dos descontos pela mera reclamação do beneficiário.

Invocou, o magistrado de piso, os seguintes fundamentos:

“Preliminarmente, frente à alegação de hipossuficiência, defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Analisando o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2º), petição inicial e documentos, infere – se pela ausência de juntada dos contratos impugnados e pelo requerimento de tutela antecipada para suspensão dos descontos, que a autora não postulou administrativamente a exclusão da operação de crédito apontada como irregular/inexistente, conforme procedimento administrativo disciplinado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008 - DOU DE 19/05/2008.

Mister se faz, destarte, analisar, à luz do decidido pelo STF no RE 631240, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL, a existência de interesse de agir na presente demanda.

(...)

In casu, aplicando- se a
ratio decidendi
do precedente ao caso sob análise, conclui– se que a autora não possui interesse-necessidade de agir, posto que a atuação do Estado-Juiz não se mostra imprescindível para a satisfação de sua pretensão.”

(...)

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença, tendo em vista a existência do entendimento pacificado pela jurisprudência, que está alinhado à Constituição Federal, pelo que, a lei não obriga a parte autora a tentar a resolução do conflito administrativamente, pelo contrário a lei garante o acesso ao poder judiciário como regra, isto é, o princípio da inafastabilidade jurisdicional, art. 5º, XXXV da Constituição Federal. (ID.2982341).

Regularmente intimado, o banco réu apresentou contrarrazões; pugnando pela improcedência do apelo (ID.2982350).

A parte autora peticionou ainda (ID.2982352) informando sobre a alteração da
Instrução Normativa INSS/PRES Nº 28, de 16 de maio de 2008 - DOU de 19/05/2008, que deixou de se exigir postulação administrativa de exclusão de operação de credito irregular/inexistente, que deverá ser tratada diretamente com as instituições financeiras ou judiciário, visando com isso a possibilidade do juízo de retratação por parte do juízo singular, tendo em vista que o fundamento da decisão perdeu seu objeto.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

N° 0800417-50.2019.8.14.0013

APELANTE

: FRANCISCA DA SILVA FARIAS

ADVOGADO

: MÁRCIO FERNANDES LOPES FILHO OAB/PA 26.948-B

APELADO

: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO

: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES OAB/CE 30.348

RELATORA

: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal cinge-se ao acerto, ou não, da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no Art.
333, III do CPC, por ausência de interesse processual, em razão de não ter a autora lançado mão de

procedimento administrativo específico (previsto na Instrução Normativa n.º 28 do INSS) para aferição da existência/regularidade da operação de crédito firmada em contrato de crédito consignado em benefício previdenciário, antes de ajuizar a presente ação.

Desde logo, afirmo que assiste razão a apelante, sendo a anulação do
decisum
medida que se impõe.

A autora/apelante não é obrigada a formular prévio requerimento administrativo ou ajuizar anterior ação que tem como objetivo requerer a paralisação de descontos indevidos e a declaração de inexistência de avença supostamente fraudulenta e/ou contaminada por vício de consentimento no âmbito de uma relação consumerista.

Incorre em equívoco o juízo de piso, ao invocar a aplicação do Tema 350 do STF (RE 631240), vez que esse precedente diz respeito à propositura de ações envolvendo a concessão, em si, de benefícios previdenciários, nas quais, a própria autarquia federal do INSS figura como parte. Tal contexto nada tem que ver com a presente lide, na qual é discutida a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

No caso em apreço, com o intuito de comprovar os descontos efetuados,
a recorrente anexou ao processo extratos bancários, bem como histórico de consignação do INSS, afirmando não houve deposito de valores em sua conta referente ao empréstimo questionado, e que estava arcando com os descontos no seu benefício previdenciário
(ID. 2982336 e ID.2982337).

Contudo, nada sobre este aspecto foi analisado, tendo ocorrido o indeferimento da petição inicial, equivocadamente, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC.

Portanto, a sentença não deve subsistir, em decorrência da inobservância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), pois exigiu, com base na Instrução Normativa n.º 28 do INSS, que a autora diligenciasse a fim de esgotar a esfera administrativa antes de recorrer ao Judiciário, o que não se pode considerar razoável, uma vez que tal
decisum
fere o acesso à Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, para que a sentença não persista em seus efeitos, e, consequentemente, o processo retorne ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento, conforme os termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, ___ de _______________ de 2022.

Desembargadora

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022